Tribunal: TCU
Processo: 037.757/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13113/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 037.757/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Maurice Ragi Ghammachi (CPF XXX.960.172-XX); Boanerges dos Santos Nunes Filho (CPF XXX.738.482-XX); Deuzuite dos Santos Amaral (CPF XXX.488.242-XX); Domingos Cardoso de Oliveira (CPF XXX.034.612-XX); Joao de Deus Carvalho (CPF XXX.895.072-XX); Josinere da Silva Picanco (CPF XXX.130.362-XX); Maria de Lourdes Vilhena de Souza (CPF XXX.634.272-XX); Maria do Socorro de Souza Miranda (CPF XXX.830.092-XX); Narzira Costa Soutelo (CPF XXX.003.962-XX) e Valdiza Amelia de Souza (CPF XXX.333.402-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.